Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717623-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CARLOS LABOISSIERE AMBROSIO, ISABELA DRUMOND PERDIGAO, L. D. L. A. AGRAVADO: AIR CANADA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS LABOISSIERE AMBRÓSIO E OUTROS, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de danos morais movida pelos ora agravantes em face de Air Canada, determinou que deveria ser aplicada ao caso o direito canadense, em razão do disposto nos arts. 9o e 13o da LINDB. Informam os agravantes, em síntese, que o Juízo de primeiro grau entendeu que o direito aplicável para reger a relação jurídica de direito material não pode ser o brasileiro. Ao afastar a aplicação das regras brasileiras, as quais, no caso, seriam as constantes no Código de Defesa do Consumidor, o Juízo teria afastado a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, determinando que tal ônus fosse atribuído de modo diverso, isto é, nos termos da legislação canadense. Tecem considerações a respeito do cabimento do presente agravo, salientando que o c. STJ já pacificou o entendimento de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada e de interpretação extensiva. Afirmam que a exigência do Juízo criou um verdadeiro obstáculo, uma vez que toda a instrução probatória do caso será feita de acordo com a legislação canadense. Entendem que se essa questão for apreciada apenas em sede de preliminar de apelação, é possível que todos os custos, tempo e desgastes da instrução probatória restem imprestáveis, sendo necessário o retorno dos autos à primeira instância para nova instrução o processo. Argumentam que a obrigação é considerada constituída no local em que reside o proponente, ou seja, o Brasil. Por fim, colacionam jurisprudência, requerem a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e ainda, que os agravantes sejam desonerados da incumbência de trazerem aos autos normas canadenses No mérito, pugnam pelo integral provimento do agravo para a reforma do decisum. Preparo regular (ID 16922795). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Insurgem-se os agravantes, como já relatado, contra decisão da d. magistrada que determinou, para análise da inicial: “Desse modo, deve vir aos autos o texto da lei estrangeira que rege a matéria, traduzido, com a prova da sua vigência. Se houver norma no Direito canadense que se aplique especificamente para as relações entre consumidores e empresas de transporte aéreo, ela é que será aplicável. (...)” (id 62627761). Ora, consoante se verifica do artigo acima transcrito, não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial em questão. Por certo que, muito embora existam divergências quanto a ser ou não taxativo o rol disposto no art. 1.015 do CPC, filio-me à posição adotada pelo c. STJ, qual seja, a taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, em situações diversas daquelas elencadas no rol, somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, colaciono precedente do egrégio STJ no sentido de que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp. 1.696.396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 19.12.2018). Insta salientar que tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No presente caso, em que pese os judiciosos argumentos trazidos pelos agravantes, não vislumbro a alegada urgência da medida como condição de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Isso por que, a determinação contida na manifestação judicial, qual seja, de trazer aos autos texto de lei estrangeira, não tem o condão de prejudicar a inversão do ônus da prova, pela não aplicação do CDC, não justificando, por isso, a exceção acolhida pela jurisprudência do c. STJ para mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC. Como se sabe, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante à produção de prova. Esse é o entendimento do STJ, in verbis: “Processual civil. Responsabilidade civil. Código do Consumidor. Ônus da prova. Inexistência de provas dos fatos alegados na petição inicial. Decisões anteriores fundadas nas provas acostadas aos autos. Impossibilidade de reexame. Súmula 7/STJ. Não comprovação dos alegados danos materiais e morais sofridos. - Ao autor, incumbe a prova dos atos constitutivos de seu direito. - Em que pese a indiscutível aplicação da inversão do ônus da prova ao CDC, tal instituto não possui aplicação absoluta. A inversão deve ser aplicada “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. - Entenderam as instâncias ordinárias, após análise das provas dos autos, que o recorrente não comprovou as falhas na prestação dos serviços contratados. Necessidade de revolvimento de todo o conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 7 do STJ. - O recorrente não provou a ocorrência de vícios no serviço que pudessem lhe conferir direito a uma indenização por danos materiais ou morais”. Recurso especial não conhecido. (REsp 741.393/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 22/08/2008) ”. (grifo nosso). Em hipóteses semelhantes, assim decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. 1. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 2. Na hipótese, os agravados encontram-se em situação de vulnerabilidade para provar o alegado, tendo em vista a manifesta dificuldade técnica de produzir provas de que o hospital e os médicos que acompanhavam o paciente falecido agiram com alguma modalidade de culpa. 3. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte sobre quem o ônus da produção da prova ordinariamente recai, possível o deferimento da inversão do ônus probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07058968420188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 19/06/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. HIPÓXIA PERINATAL. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa, com base na impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como se verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que a desincumbência do ônus não se torne impossível ou demasiadamente penosa, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. A detida análise dos autos revela que a inversão do ônus da prova não ocorreu à míngua dos pressupostos legais, porquanto demonstrado que o encargo de comprovar que a sequela sofrida por menor decorreu de falha no atendimento em hospital da rede pública de saúde seria excessivamente difícil aos autores, ora agravados. 3. Constatado que o réu, ora agravante, detém melhores condições de desincumbir-se do ônus da prova, tendo em vista que, além de poder apresentar documentos e prontuários médicos, conta com vasta equipe de profissionais que integram a rede pública de saúde e podem realizar a perícia necessária para elucidação do caso, revela-se escorreita a decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus probatório nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (2a Turma Cível, 07169931820178070000, rea. Desa. Sandra Reves, DJe 16/05/2018) Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator